Tribunal: TJMT
Processo: 1010352-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010352-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), MARIA LUZ DIAS BOHRZ - CPF: 079.342.541-72 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

Por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou o suposto empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas, de modo que a simples afirmação de que nunca teve a intenção de contratar com a instituição agravada, sem maiores elementos de prova, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência.

Registra-se que os fatos alegados, por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob a luz do contraditório.

Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito ativo, interposto por MARIA LUZ DIAS BOHRZ contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Agua Boa/MT, na Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 1000490-56.2023.8.11.0021, movida em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e BANCO BMG S/A, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela no sentido de determinar a suspensão dos descontos relativos a Empréstimos consignados ou Cartões, que estejam sendo descontados diretamente sobre os proventos da aposentadoria da autora.

Em suas razões, alega a agravante que é aposentada e deveria receber de sua previdência, o valor de R$ 1.302,00, mas que vem sendo descontadas diretamente de seu crédito algumas quantias relacionadas a Empréstimo Consignado/cartão que nunca foi utilizado pela Agravante.

Aduz que o montante já extraído de sua aposentadoria, desde a Competência 08/2020, perfaz a quantia de R$ 1.944,28, tendo-lhe sido repassado um contrato que sequer possui data, local e que não foi a Agravante que assinou.

Assim, requer seja determinada a suspensão dos descontos realizados pelas Agravadas na aposentadoria da Agravante, sob pena de multa diária, dando-lhe ao final, provimento, para que seja reformado o decisum recorrido, com o fim de que a supressão dos descontos seja mantida até o julgamento final da lide.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 168553189).

Contraminuta de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (ID 171449176).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por MARIA LUZ DIAS BOHRZ em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e BANCO BMG S/A, visando declarar inexistente o suposto negócio jurídico que deu ensejo aos reiterados descontos na folha salarial da promovente, bem como condenar o promovido à repetição de indébito pelos danos materiais e reparação pelos morais sofridos.

Assim, pugnou pela concessão da tutela de urgência para suspender quaisquer descontos relativos a Empréstimos consignados ou Cartões.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300, do CPC, e indeferiu o pleito, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Veja que a exordial da Ação Declaratória no 1000490-56.2023.8.11.0021 questiona única e exclusivamente a conduta dos Agravados INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e BANCO BMG S.A. e BANCO PAN S/A, cuja relação jurídica questionada se circunscreve, de acordo com os holerites encartados (ID 110715107-pág. 2/16-origem), a cobrança de valores em consignação, iniciada no mês de agosto de 2020.

Por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou o suposto empréstimo bancário, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Registra-se que os fatos alegados, por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob a luz do contraditório, de modo que a simples afirmação de que nunca teve a intenção de contratar empréstimo junto à instituição agravada, sem maiores elementos de prova, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência.

Além disso, o desconto ora questionado ultrapassa pouco mais de 70 reais, e a verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravante e capacidade financeira do banco Agravado, pode ser fácil e rapidamente revertida.

Há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta, não havendo razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido.” (TJ-AC, AI no 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Não se verifica prova indene de dúvidas acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes, que possa inquinar de ilegal os descontos praticados. III - A tutela judicial requestada resvala na falta de contemporaneidade da dita ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, isso porque, consoante destacado pelo próprio agravante nas razões do recurso, os descontos estão sendo efetuados há 9 meses, sem o registro de qualquer outra manifestação. (TJ-MT, RAI no 1019548-16.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020)

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023